Tribunal: TJDFT
Processo: 0708127-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708127-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIA SILVA FERRAZ, MARIA DIONE SILVA FERRAZ, PATRICIA SILVA FERRAZ AGRAVADO: ADILSIMON LINO PEREIRA, ERLIR AMORIM DAMASCENO, PAULO ROBERTO LIPPI DA COSTA JUNIOR D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 44398344) interposto por MARIA LÚCIA SILVA FERRAZ e OUTROS em face de ADILSIMON LINO PEREIRA e OUTROS ante decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, na execução de título extrajudicial, processo n. 0023917-41.2012.8.07.0007, indeferiu o pedido das exequentes para consultar o sistema Sisbajud em nome do cônjuge de um dos executados. Em suas razões recursais (ID 44398344), as Agravantes pedem reforma da decisão agravada, a fim de ser determinada a pesquisa, bloqueio e penhora dos bens do cônjuge da Executada, via sistema Sisbajud. Assim, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de junho de 2023 16:39:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador